Tribunal: TJSP
Processo: 3003205-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória deferida para garantir medicamento no prazo de sete dias – Determinação de sequestro de verbas públicas – Agravada que é portadora de "Linfoma de Hodgkin" e se mostra quimiorefratária – Insurgência da agravante apenas contra o prazo e a determinação de sequestro de verbas públicas – Descabimento – Prazo fixado adequadamente ante o quadro de saúde da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória deferida para garantir medicamento no prazo de sete dias – Determinação de sequestro de verbas públicas – Agravada que é portadora de "Linfoma de Hodgkin" e se mostra quimiorefratária – Insurgência da agravante apenas contra o prazo e a determinação de sequestro de verbas públicas – Descabimento – Prazo fixado adequadamente ante o quadro de saúde da paciente – Prevalência do direito fundamental à saúde ante a impenhorabilidade de bens públicos – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003205-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada SOLANGE RUIVO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 11892
2
VOTO No 11892
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003205-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: SOLANGE RUIVO DA SILVA
Julgador de Primeiro Grau: Luis Manuel Fonseca Pires
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória deferida
para garantir medicamento no prazo de sete dias

Determinação de sequestro de verbas públicas Agravada que
é portadora de “Linfoma de Hodgkin” e se mostra
quimiorefratária Insurgência da agravante apenas contra o
prazo e a determinação de sequestro de verbas públicas
Descabimento Prazo fixado adequadamente ante o quadro de
saúde da paciente
Prevalência do direito fundamental à
saúde ante a impenhorabilidade de bens públicos DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, no bojo da Tutela Cautelar Antecedente no 1023107-96.2020.8.26.0053,
deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar à autoridade impetrada que no
prazo de 7 dias forneça o medicamento ou outro com o mesmo princípio ativo, sem
vinculação de marca, de acordo com a prescrição médica”, bem como ordenou “o
sequestro de R$ 34.098,00 (trinta e quatro mil e noventa e oito reais), através do sistema
BACENJUD, suficientes para o custeio de um mês do tratamento indicado pelo médico”.
Narra o agravante, em síntese, que a agravada ingressou com
ação judicial visando à dispensação do fármaco “Pembrolizumabe”, por ser portadora de
“Linfoma de Hodgkin”. Revela que o Juízo “a quo” deferiu a tutela provisória de urgência
para a dispensação do medicamento, em 07 dias, bem como determinou o sequestro do
montante de R$ 34.098,00 (trinta e quatro mil, e noventa e oito reais), com o que não
concorda. Aduz que o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial é exíguo,
considerando que o medicamento é importado, e o contexto da pandemia da COVID-19, e
que não há resistência estatal para o cumprimento da medida. Relata que o trâmite para a
aquisição está em andamento na Secretaria de Estado da Saúde, sendo necessários 90
(noventa) dias para o efetivo cumprimento da determinação judicial. Alega que o sequestro
de verbas públicas é medida excepcional, que demanda a apresentação de 03 (três)
orçamentos antes de se autorizar o levantamento dos valores bloqueados, bem como a
assinatura de termo de responsabilidade e de prestação de contas.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo para obstar o
bloqueio ou para que seja determinado o desbloqueio das verbas públicas sequestradas, ou,
se caso for, a devolução da quantia levantada pela parte agravada. Ao final, busca o
provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida que determinou o sequestro de
verbas públicas, impedindo a constrição ou o levantamento de valores, ou, ainda, a
restituição do montante já levantado. Subsidiariamente, requer que sejam apresentados 03
(três) orçamentos antes de se realizar o bloqueio ou de se autorizar o levantamento, e que a
parte contrária firme termo de responsabilidade e de prestação de contas, com a
apresentação de notas fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 11892
3
Efeito suspensivo indeferido (fls. 30/33).
Contraminuta às fls. 36/40.
É o relatório. Decido.
A tutela provisória exige a probabilidade do direito alegado e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, na verdade, se identifica
com a tradicional verificação dos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in
mora”.
De saída, observa-se que o Estado de São Paulo não se
insurge contra a ordem de dispensação do medicamento, em si, mas tão somente contra o
prazo para cumprimento da ordem judicial, bem como contra a determinação de sequestro
de verbas públicas. Isto é, não há insurgência quanto ao direito da agravada ao
medicamento em questão.
Ainda, cabe o registro de que o Juízo “a quo”, na decisão de
fl. 111 do feito de origem, já determinou que a autora providenciasse “a juntada de três
orçamentos (de redes de farmácias consolidadas no mercado) para que haja constrição
dos valores”, de tal sorte que resta prejudicada a análise do pedido subsidiário constante
no item “b.1.”, de fl. 10 da peça vestibular.
Pois bem.
Quanto à ordem de sequestro de recursos públicos, a
questão envolve o conflito entre o direito fundamental à saúde e a impenhorabilidade de
verbas públicas.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de
que o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre a impenhorabilidade de recursos
públicos, a saber:
“O regime constitucional de impenhorabilidade dos bens
públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes de
ordem judicial a prévia indicação orçamentária deve ser
conciliado com os demais valores e princípios consagrados
pela Constituição. Estabelecendo-se, entre eles, conflito
específico e insuperável, há de se fazer um juízo de
ponderação para determinar qual dos valores conflitantes
merece ser específica e concretamente prestigiado. Ora, a
jurisprudência do STF tem enfatizado, reiteradamente, que o
direito fundamental à saúde prevalece sobre os interesses
financeiros da Fazenda Pública, a significar que, no
confronto de ambos, prestigia-se o primeiro em prejuízo do
segundo.” (REsp no 840.912/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j.
23.4.07)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003205-88.2020.8.26.0000 -Voto no 11892
4
EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À
OBTENÇÃO
DO
RESULTADO
PRÁTICO
EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO
DE
VERBAS
PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE
CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A
REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART.
543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao
Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões,
podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro
de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente
arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2.
Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ”. (REsp
no 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
6.11.13)
Trata-se de medida excepcional, necessária a garantir a
entrega de medicamento imprescindível ao tratamento da patologia que acomete a
agravada, haja vista a urgência que o caso requer.
E, neste ponto, em relação ao pleito de dilação do prazo
para a dispensação do medicamento, observo que a agravada é portadora de “Linfoma
de Hodgkin”, patologia grave e de rápida progressão, e que ela se mostra paciente
quimiorefratária, conforme relatório médico de fl. 72 dos autos originários, o que justifica
o prazo de 07 (sete) dias, fixado pelo Juízo “a quo”, para o efetivo fornecimento do
fármaco de que ela necessita.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.